Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-54.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-54.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO DUARTE GUIMARAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS, YASMIM GONZAGA TAQUARI

APELADO: DECOLAR. COM LTDA.

Advogado(s)
:
ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS registrado(a) civilmente como ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO INICIALMENTE DEFERIDO. SUBSEQUENTE NEGATIVA POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de reembolso de passagem aérea cancelada. A empresa ré confirmou o cancelamento e reconheceu o direito ao reembolso, mas posteriormente negou o pagamento sob alegação de que o consumidor não forneceu os dados bancários dentro do prazo administrativo estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento de prazo administrativo para fornecimento de dados bancários autoriza a empresa a se apropriar de valores pagos pelo consumidor, especialmente quando já reconhecido o dever de reembolsar; e (ii) saber se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de informações pelo consumidor fora do prazo administrativo não gera para a empresa o direito de se apropriar dos valores pagos, em especial quando a prestadora de serviço já reconheceu expressamente o dever de indenizar.

4. Não há nos autos comprovação de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a existência do prazo fatal, suas consequências jurídicas e eficácia preclusiva.

5. A apropriação de valores pagos pelo consumidor configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, inexistindo justa causa para a retenção quando o serviço não foi prestado e a empresa reconheceu o direito ao reembolso.

6. Enquanto não atingido pela prescrição, o crédito deve ser reembolsado, observando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

7. A negativa injustificada de reembolso, após reconhecimento expresso do direito, aliada à peregrinação administrativa infrutífera, configura dano moral indenizável que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento:
"1. O descumprimento de prazo administrativo para fornecimento de dados bancários não autoriza a empresa a se apropriar de valores pagos pelo consumidor quando já reconhecido expressamente o dever de reembolsar. 2. A negativa de reembolso em tais circunstâncias configura enriquecimento ilícito e gera dano moral indenizável. 3. O direito ao reembolso subsiste enquanto não atingido pela prescrição, independentemente de prazos administrativos internos da empresa."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 4º, III, 6, VIII, 27 e 51, IV; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP - APL 10040916720238260081, Rel.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Pub: 19/08/2024; TJRJ – APL 00062787520208190207, Rel.: Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, Pub: 03/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000087-54.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante DIOGO DUARTE GUIMARAES e como apelada DECOLAR. COM LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .